Tribunal: TJBA
Processo: 8036106-04.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8036106-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: MUNICÍPIO DE MATA DE SAO JOAO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. MODELOS DE GESTÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. CRIAÇÃO DE ALGUNS CARGOS COMISSIONADOS - ASSESSOR DE DIVISÃO, DIRETOR DE CAPACITAÇÃO E ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO II, CUJAS DESCRIÇÕES DESTOAM DAQUELAS PRÓPRIAS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. VIOLAÇÃO ÀS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFEITOS PROSPECTIVOS. SEGURANÇA JURÍDICA.

I - Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta com o intuito de ver declarada a
inconstitucionalidade
das expressões “Assessor de Divisão”, “Diretor de Capacitação” e “Assessor Especial Legislativo II”, contidos nos Anexos I e IV da Lei nº 878/2022 do Município de Mata de São João.

II – De acordo com a regra disposta no artigo 14,
caput
, e no seu parágrafo 1º, da Constituição do Estado da Bahia, a investidura em cargos ou empregos públicos dependem de aprovação prévia em concurso público, exceto a nomeação para cargo em comissão para exercício de atividade de direção, chefia e assessoramento, que é de livre escolha, nomeação e exoneração.

III –
O e. STF fixou, ao julgar o Tema nº 1.010, a seguinte tese jurídica: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcional idade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

IV –
Verifica-se que a descrição das atribuições dos cargos de
“Assessor de Divisão”, “Diretor de Capacitação” e “Assessor Especial Legislativo II”, previstos na Lei nº 878/2022 de Mata de São João, efetivamente não estabelece uma
relação de confiança e subordinação entre a autoridade nomeante e o nomeado, o que viola a própria natureza do cargo em comissão. Ademais, a especificação não demonstra relação efetiva com a natureza de suas nomenclaturas, elencando incumbências genéricas, com desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas.

V – E assim sendo, o legislador municipal extrapolou os parâmetros constitucionais - federal e estadual - ao editar lei que cria cargos em comissão sem atribuições específicas de direção, chefia e assessoramento propriamente ditas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8036106-04.2023.8.05.0000
, em que é Requerente a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Requeridos o
PREFEITO e a CÂMARA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer a ação e jugá-la procedente,
nos termos das razões dispostas no voto.